Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-64.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO A EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual negou provimento à remessa necessária e apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se aplica-se a tese fixada no Tema 548 do STF à demanda individual; (ii) saber se há intervenção indevida do Poder Judiciário em política pública educacional; e (iii) saber se viola o princípio da isonomia a concessão individual da tutela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, conforme tese vinculante do Tema 548/STF.
4. A oferta de educação infantil pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, não configurando indevida intervenção judicial em política pública, mas sim cumprimento de dever constitucional.
5. O princípio da isonomia não pode ser invocado como justificativa para negar direito fundamental à educação infantil, sob pena de admitir omissão ilícita do Poder Público.
6. É dever jurídico do Estado dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, não sendo oponível a reserva do possível em direitos de absoluta prioridade.
7. Precedente deste Tribunal: “A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o ‘direito à educação’ como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de ‘direito fundamental’, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por ‘toda pessoa’. 4. Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8.069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito. 5. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos ‘devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas’. Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável ‘liberdade de conformação’ em relação ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de ‘vinculatividade normativo-constitucional'. (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 6. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de ‘reserva do financeiramente possível’ mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 7. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 8. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificados à vista do escopo perseguido. 9. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 10. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 11. Deve ser observado o Tema no 548 de Repercussão Geral (RE no 1008166), que reconheceu explicitamente o direito fundamental ora em exame nos autos.” (07059130820238070013, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE: 17/6/2024). 7.1. Precedente do STJ: “O artigo 54 da Lei 8.069/1990 e o art. 4o da LDB, que tratam do direito ao atendimento em creche e pré-escola, são claros ao instituir o dever do Estado em ofertar vagas na Educação Infantil 3. O direito à educação, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é indisponível, em função do bem comum, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. 4. O STJ manifestou-se mais de uma vez sobre a importância da atuação do Poder Judiciário na implementação do direito à educação infantil. Portanto, não há por que questionar a intervenção do Judiciário, uma vez que se trata de aferição acerca do cumprimento de exigência estabelecida em lei, constituída em dever administrativo, que, de outra ponta, revela um direito assegurado ao menor de ver-se assistido pelo Estado. Precedentes: REsp 1.189.082/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011; REsp 753.565/MS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/5/2007 e RE 410.715 AgR/SP, Segunda Turma, Relator: Min. Celso de Melo, Julgamento: 22/11/2005, DJ 3.2.2006. 5. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. A ser diferente, estaria o Judiciário a fazer juízo de valor ou político em esfera na qual o legislador não lhe deixou alternativa de decidir que não seja a de exigir o imediato e cabal cumprimento dos deveres, completamente vinculados, da Administração Pública. 6. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é, preambular e obrigatoriamente, fixada pela Constituição ou pela lei. Precedentes: REsp 1.551.650/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no AREsp 790.767/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/12/2015, e AgRg no AREsp 587.140/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014.” (REsp no 1.608.044/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE: 5/11/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A educação infantil em creche constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, exigível individualmente do Poder Público. 2. Não configura indevida intervenção judicial em política pública a determinação de matrícula em creche, mas cumprimento de dever constitucional. 3. O princípio da isonomia não pode ser invocado para negar direito fundamental à educação infantil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, IV, e § 1o; Lei no 8.069/1990, arts. 53, V, e 54; Lei no 9.394/1996, art. 4o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.09.2022; STJ, REsp 1.608.044/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019.